Tribunal: TJES
Processo: 5003064-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003064-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE KALIL MOURA CRISPIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
EXISTÊNCIA DE
CRIME
S
IMPEDITIVO
S

E NÃO IMPEDITIVOS
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
REQUISITOS
PREENCHIDOS QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS
.
CRIME INDULTADO EM

CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL.

IN
VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, parágrafo único do ato normativo, nos casos de concurso de crimes (material e formal), tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

3. O Ato Normativo nada dispõe acerca da não concessão do indulto quando se tratar de crimes impeditivos e não impeditivos cometidos em contextos diversos, ou seja, fora do concurso de crimes (material ou formal), inexistindo a obrigatoriedade do cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos, antes da concessão do indulto pelos delitos não impeditivos.

4. Na hipótese, a Magistrada, em consonância com o entendimento do c. STJ, concedeu o indulto em relação à condenação por crime não impeditivo e, de forma equivocada, indultou crime não impeditivo em cúmulo material com impeditivo, afrontando o parágrafo único, do art. 11, do Decreto Presidencial, que dispõe, expressamente, que em caso de concurso formal ou material, não será concedido o indulto natalino correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena referente ao crime impeditivo do benefício.

5. A concessão do indulto, na hipótese, deve prevalecer tão somente com relação ao crime não impeditivo (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), cuja pena é de 01 (um) ano de detenção (ação penal nº 0012728-92.2010.8.08.0012).

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003064-94.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: ANDRE KALIL MOURA CRISPIM
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,
em face da decisão (seq. 186.1), proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado
KALIL MOURA CRISPIM
.

Em suas razões (seq. 199.2), o Ministério Público pretende, em síntese, a revogação do benefício concedido, sob o argumento de que não foi observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do citado Decreto Presidencial, uma vez que o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a pena referente aos crimes impeditivos de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, do CP), pelo qual também foi condenado.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos e ressalva em seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

A concessão do benefício,
no entanto,
é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos,
os quais se encontram elencados no artigo 7º do
referido
Decreto,
d
entre
eles,
estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça
.

Já o artigo 11, do Decreto Presidencial, dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022 e, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal, quando se tratar de
concurso de crimes (formal ou material)
não será concedido o indulto natalino correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena referente ao crime impeditivo do benefício.

Ao analisar detidamente o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial o mencionado parágrafo único, do artigo 11 vejo que, de fato, o Ato Normativo nada dispõe acerca da impossibilidade da concessão do indulto quando se tratar de crimes impeditivos e não impeditivos cometidos em contextos diversos.

Ao apreciar matéria similar à presente, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie
”, de modo que “
em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos,
fora
das hipóteses
do concurso de crimes (material ou formal),
não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”.

Cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC nº 856.053/SC, Rel:
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, Julgado em 08/11/2023).

Desse modo, somente na hipótese de concurso de crimes (material ou formal), que será necessário o cumprimento integral da pena do crime impeditivo, antes da concessão do indulto pelos crimes não impeditivos.

No caso de condenações por delitos impeditivos e não impeditivos, praticados em contextos diversos, diante da ausência de regramento específico no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, os crimes não impeditivos poderão ser indultados, procedendo-se a unificação das penas referentes aos delitos impeditivos, para fins de continuidade no cumprimento ou eventual progressão de regime.

Feitas essas necessárias considerações, verifico que na hipótese dos autos, o órgão ministerial possui razão em parte.

Ao examinar o atestado de pena do reeducando, depreendo que ele possui 03 (três) condenações, sendo 01 (uma) por crime não impeditivo (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), cuja pena é de 01 (um) ano de detenção e 02 (duas) por crimes impeditivos (art. 157, § 2º, II, do CP e art. 157, § 2º, do CP c/c 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e art. 311,
caput
, do CP), cuja soma perfaz 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Denoto da sentença de primeiro grau, que a Magistrada, de maneira acertada, concedeu o indulto em relação à condenação por crime não impeditivos (ação penal nº 0012728-92.2010.8.08.0012) e,
de maneira equivocada
, a pena equivalente ao art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, referente à ação penal nº 0090939-73.2010.8.08.0035, decotando ao todo

Ao decotar a pena referente ao art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, imposta na ação penal nº 0090939-73.2010.8.08.0035 em cúmulo material com dos arts. 157, § 2º e 311, ambos do CP, a Magistrada afrontou o parágrafo único, do art. 11, do Decreto Presidencial, que dispõe, expressamente, que em caso de concurso formal ou material,
não será concedido o indulto natalino correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena referente ao crime impeditivo do benefício
.

Desse modo, a concessão do indulto, na hipótese, deve prevalecer tão somente com relação ao crime não impeditivo (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), cuja pena é de 01 (um) ano de detenção (ação penal nº 0012728-92.2010.8.08.0012).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.